Tribunal: STF
Processo: AI 399505
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
        EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordin
ário, nem
da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente recorrido  resolveu
 mera questão
processual sobre peças que devem integrar o instrumento de Agravo, sem
 abordar
questão constitucional.
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal, no sentido
de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
 Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
 infraconstitucionais,
inclusive as de ordem processual sobre pressupostos de admissibilidade
 de recurso
no âmbito trabalhista.
4.      Nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.